Tribunal: TJMT
Processo: 1015403-77.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015403-77.2021.8.11.0000 – COMARCA DE POCONÉ
IMPETRANTE: DRo LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA
PACIENTE: JEREMIAS GONÇALVES NETO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo DRo LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (OAB-4.493-MT) em benefício de JEREMIAS GONÇALVES NETO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Comarca de Poconé -MT (Processo referência no 1002626-73.2021).
Aduz que o paciente, em fevereiro de 2020, se desentendeu com a companheira, vindo contra ela praticar os delitos de injúria e dano (art. 140 e 163 do CP).
Que mesmo com medida Protetiva voltou a conviver maritalmente com a vítima e, há mais ou menos 20 dias o requerente se embriagou e ao chegar na residência quebrou a porta da casa, que motivou sua prisão preventiva.
Destaca que a decisão que mantem a prisão preventiva do paciente se baseia em argumentações genéricas e abstratas, insuficientes para mantê-lo custodiado, faltando os requisitos do art. 312 do CPP, assim verberando, verbis:
“...a decisão ora impugnada, limitou-se a argumentar com base na suposta gravidade em abstrato do delito, mediante a repetição dos dispositivos legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação” (pag. 08-PDF).
Sustenta que a medida constritiva que vem o paciente suportando é mais severa do que eventual pena que será aplicada no fim da instrução, razão pela qual não há necessidade do decreto prisional.
Por fim, aduz que “...não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer periculum libertatis que pudesse fundamentar a continuidade da prisão...” (pag. 15-PDF).
Requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, por não haver fundamentos legítimos para custódia preventiva.
É o relatório.
Decido.
É entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, ou ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.
Quanto a necessidade da prisão preventiva, a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente está fundamentada na materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, tomadas a termo nos elementos e circunstâncias colhidas no caderno informativo, e, especialmente nas palavras da própria ofendida (companheira do paciente), que procurou a autoridade policial e declarou que vem sendo agredida com xingamentos e ameaças de morte.
Na oportunidade a decisão ainda observou que ao paciente fora oportunizado o cumprimento de medidas protetivas, contudo, não vem cumprindo, e que além de descumprir ainda veio a cometer nos delitos em face da ofendida, fatos que coloca “em xeque” a tese de desnecessidade da custodia cautelar.
Destaco, por oportuno, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:
“...Nota-se que a decisão da preventiva fora deferida através de representação realizada pela Autoridade Policial e parecer favorável do representante do Ministério Público.
Destaca-se ainda que, através da ouvidoria nacional de direito humanos, registada no dia 28/07/2021, a vitima informa que, “[...] DENUNCIANTE INFORMA QUE A VÍTIMA ESTÁ SOFRENDO AMEAÇA DE MORTE POR PARTE DO SUSPEITO, QUE NO MOMENTO DA DENÚNCIA, ESTÁ AOS GRITOS TENTANDO INVADIR A CASA DA VÍTIMA. DENUNCIANTE TENTOU ACIONAR A POLÍCIA MILITAR, MAS SEM SUCESSO. O SUSPEITO AMEAÇA DAR TIROS COM ARMA DE FOGO NA VÍTIMA [...]”.
Observa-se ainda que a vítima fora ouvida em sede policial, conforme a (Id 62421620 – fls. 23/24) e declarou que, “[...]QUE há tempos que está sofrendo muitas perturbações e transtornos de parte do seu ex companheiro, JEREMINAS GONÇALVES, de quem está separada há mais de 1 ano, mas ele não aceita a separação e tem sentimento de posse muito forte em relação a vitima, nesse intervalo, ele nunca deixou de lhe perturbar, já Impetrou Medidas protetivas contra ele, no começo do ano passado ele até foi preso, por violência contra a vitima, quando saiu por algum tempo deu um descanso, mas depois voltou perturbar, sempre que ingeri bebida alcoólica, JEREMIAS aparece alterado e destrata moralmente a vitima, xingando-a de 'PUTA, VAGABUNDA E VADIA", diz que separou dele porque quer ficar com qualquer homem, estas coisas;[...]” e “[...]QUE na segunda-feira passado, em 26.07.2021, ele chegou pelos fundos na casa da vitima, que ao ver a aproximação dele, saiu correndo pela porta da frente, conseguindo rancar a casa, assim alterado ele pegou um objeto e danificou sua porta que é de metal, tentando abrir na marrar; QUE além das ações violentas e do dano citadas, JEREMIAS também tece ameaças, dizendo que vai matar a vitima e o homem que encosta ou ele ver perto dela; QUE este perturbações que veem acontecendo traz sofrimento e causando muito desgaste emocional, e abalando o seu psicológico, de forma que não consegue mais viver em paz, por isso pede providencias; [...]”.
Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela garantia da ordem publica, visto que, fora dada a oportunidade ao réu em cumprir as medida protetivas e o mesmo não há cumpriu, além do descumprimento, cometeu novos crimes.
A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas e prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, foi criada para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência...
(...)
Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam, fumus commissi delicti - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e periculum libertatis – representado por uma das hipóteses à seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (NR).
No particular, tenho pela presença dos requisitos legais suso mencionados. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai a comprovação da materialidade delitiva através dos Boletins de Ocorrência e Inquérito Policial 283/2021, constantes nos autos, bem como as declarações da vitima a (Id 62421620 – fls. 23/24) e denuncia realizada através do ministério da mulher, da família e dos direitos humanos, ouvidoria nacional de direitos humanos (Id 62421620 – fls. 15/19) ...
(...)
Assim, restando devidamente comprovadas nos autos às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam: a garantia da ordem pública, perigo de estado de liberdade visto que a liberdade do representado apresenta risco real a vida da vitima e sua saúde física e psicológica e para assegurar a aplicação de medida protetivas, portanto, resta ausentes fundamentos para que o acusado seja colocado em liberdade, deve ser mantida a prisão preventiva, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, com escoro no art. 312, §§1°, 2° e art. 313, incisos III, ambos do CPP INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado JEREMIAS GONCALVES NETO.” (Decisão pag. 31/36-PDF).
Nesse contexto, da análise das razões apresentadas pelo impetrante, não se extrai a relevância capaz de conduzir, ao menos nesta fase, à concessão do pedido liminar pleiteado, vez que a prisão preventiva não se revela ilegal, não havendo se falar em ausência dos requisitos que autorizam a concessão da liberdade ao paciente, porquanto, a decisão encontra-se amparada nas palavras da ofendida e no fato de que o requerente, mesmo com medidas protetivas voltou a procurar a vítima, fato que demonstra reiteração delitiva.
Nesse sentido, trago o julgado do STJ, verbis:
“HABEAS CORPUS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. São idôneos os fundamentos exarados pelo Juízo de origem para embasar a ordem de prisão do acusado, pois demonstram, além da possibilidade de reiteração delitiva - por responder a outro processo, contra vítima diversa, pelo mesmo delito, com idêntico modus operandi -, o risco à incolumidade física da ofendida, circunstâncias suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia cautelar. (...) 5. Ordem denegada. (HC 555.206/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 13/05/2020).
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus, INDEFIRO a pretensão do paciente em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator